Tribunal: STF
Processo: AI 338570
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA
APOSENTADORIA DE EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO COM
BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL
PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.